Tribunal: TJPA
Processo: 0000765-96.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000765-96.2013.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: HELIO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA. DOCUMENTO PRODUZIDO PELO AUTOR NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELO RÉU. DOCUMENTO QUE PODE SUBSIDIAR O JUÍZO NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO. COTEJO COM DEMAIS PROVAS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS PELO AUTOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.

III- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

IV - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. PRELIMINAR REJEITADA.

IV- Decisão fundamentada em ilícito de natureza cível. Dano ambiental que foi matéria de fundo, tendo em vista que o dano ocorreu em imóvel rural.

V- Produção de prova unilateral não impugnada especificamente por meio de produção de prova pericial. Decisão baseada no conjunto probatório.

VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0000765-96.2013.8.14.0018

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

APELANTE: VALE S/A

APELADO: HELIO RIBEIRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALE S/A.
, em face da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de Apelação.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VALE S/A nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis ajuizada em face de HÉLIO RIBEIRO.

Na origem, o apelado HÉLIO RIBEIRO ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer em desfavor da apelante VALE S/A, alegando que teve sua propriedade rural danificada em razão de incêndio que se iniciou na propriedade da apelante e alastrou-se para a sua, ocorrido no ano de 2010.

Aduziu que comunicou os prepostos da apelante acerca do incêndio, porém esta não agiu para debelar o fogo ou minimizar as perdas, tendo o apelado combatido o incêndio por conta própria, porém sem sucesso.

Sustentou que o fogo atingiu sua propriedade, causando prejuízos materiais como a proibição de vender semoventes para frigorífico da JBS, em razão de restrição em órgão ambiental causado pelo incêndio.

Requereu condenação da apelante a indenizá-lo por danos materiais no importe de R$ 575.122,64, danos morais e na obrigação de fazer consistente em realizar aceiros na divisa com sua propriedade e ônus sucumbencial.

Devidamente citada, a apelante (requerida na origem) apresentou contestação (Num. 2192392 -Pág. 1/7), alegando ausência de conduta culposa de sua parte, pois o fogo não teria partido de sua propriedade.

Quanto à alegação de dano material em razão da proibição da venda de gado, em razão da restrição às propriedades ilegalmente desmatadas, aduziu que o apelado não logrou provar sua ocorrência, mediante prova documental.

O apelante alega que o apelado não se desincumbiu do ônus de quantificar o dano material, mediante a pormenorização da quantidade de gado que deixou de vender em razão do sinistro. Defendeu a inocorrência de dano moral indenizável.

Requereu a total improcedência da demanda.

O Juízo fixou os pontos controvertidos, nos seguintes termos (Num. 2192390 - Pág. 2):

“(...)

a) determinar a origem do incêndio que resultou em prejuízos para o

autor; b) em que consiste o dano material c) se houve negligência da

requerida, d) determinar a extensão do dano e o prejuízo; e) se

detectado o foco de incêndio o autor comunicou o preposto da ré,

imediatamente; f) constatar a proibição de compra de gado pelos

frigoríficos, em razão de infração ambiental; g) se há moradores na

própria do autor e nas áreas limítrofes; h) determinar se fazenda do

autor é demarcada com cercas.

(...)”.

Realizada audiência de instrução e julgamento com a produção de prova testemunhal (Num. 2192390 - Pág. 6/12).

O Juízo primevo julgou parcialmente procedente a demanda (Num. 2192393 - Pág. 2/7):

“(...)

Procedendo-se análise dos fatos alegados pelas partes e as provas produzidas nos autos, vislumbra-se que restou comprovado em audiência de instrução e julgamento, pelas testemunhas ouvidas, que o foco de incêndio teve seu início na propriedade da requerida e acabou por se alastras para a propriedade rural do autor, mesmo este tendo empreendido esforços à sua disposição para impedir o avanço do fogo para suas terras.(...)

No caso dos autos, embora não tenha sido produzida prova pericial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o autor juntou com a inicial documento denominado diagnóstico de queimada (f. 22/48), no qual os técnicos responsáveis constatam as perdas bastantes significativas decorrentes do incêndio em área queimada de 2.008,60 hectares, além de área de reserva legal totalmente queimada, APP danificadas, cercas, chegando-se a valores de R$ 174.300,00 de aluguel de pasto, R$ 301.959,53 para defensivos de formação e R$ 98.863,11 para novas cercas. Conquanto trata-se de documento unilateralmente produzido pelo requerente, não houve impugnação específica e suficiente do documento pela parte requerida que pudesse ensejar a sua completa valoração probatória.

(...)

Ainda porque o próprio requerente afirmou em seu depoimento pessoal que consegui retirar cerca de 320 semoventes, vendeu aproximadamente 180 garrotes, que recuperou o pasto entre 2011 e 2012, tendo negociado a venda dos bois normalmente nesse período, que após a negativa da JBS em continuar comprando os bois, diante do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com Ministério Público, passou a negociar gado por meio de seu filho e também por exportação que não exige cadastro ambiental (f. 156).

Registra-se, por oportuno, que não restou demonstrado nos autos que eventual inscrição negativa no cadastro ambiental rural da propriedade e do nome do requerente se deve em razão do incêndio em referência, que impedem a compra de gado pelo frigorífico, não sendo suficiente a prova oral colhida, não se podendo presumir pela ausência de prova documental segura, não sendo devido, portanto, dano material na configuração lucros cessantes ou danos emergentes.

Assim, realizando-se juízo de equidade autorizado pelo art. 944, parágrafo único, do CC, forma-se convencimento de que, no caso concreto, o valor de indenização pedido no importe de R$ 575.122,64,

deve ser reduzido para R$ 230.049,05, representando redução de 60% do valor pleiteado conforme a gravidade da culpa da requerida.

(...)

No que tange ao dano moral, entende-se que não restou configurado na espécie diante de ausência de comprovação de violação de direitos da personalidade da parte requerente, não sendo a omissão da requerida suficiente para configurá-lo.

(...)

Em relação à obrigação de fazer não há provas suficientes de que a requerida deixou de fazê-los na divisa com a propriedade do requerente, ou que sua falta tenha contribuído para o alastramento do fogo até a sua propriedade, pelo que também não deve prosperar o pedido.

Ante o exposto, com amparo no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução do mérito, e, em consequência, CONDENO a requerida VALE S/A a pagar à parte requerente HELIO RIBEIRO reparação por DANOS MATERIAIS no importe de R$ 230.049,05 (duzentos e trinta mil, quarenta e nove reais e cinco centavos) acrescidos de correção

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do ato ilícito (data do efetivo prejuízo – Súmula 43 do STJ), dia do evento danoso (art. 398 e Súmula 54 do STJ) que fixo no dia 04/08/2010.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, e bem assim ao pagamento de honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) pela requerida VALE S/A e 20% (vinte por cento) pela parte autora, vedada a compensação.

Em suas razões recursais (Num. 2192394), defendeu ausência de nexo de causalidade, eis que não foi comprovada a origem do foco de incêndio. Sustenta ausência de comprovação dos danos materiais, condenação que exige prova documental robusta.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, afastando a condenação a indenizar por danos materiais.

Em sede de contrarrazões (Num. 2192395), o apelado defende a manutenção da sentença.

No ID 4738443, julguei monocraticamente a Apelação, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA. DOCUMENTO PRODUZIDO PELO AUTOR NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELO RÉU. DOCUMENTO QUE PODE SUBSIDIAR O JUÍZO NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO. COTEJO COM DEMAIS PROVAS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

Em face de tal decisão foi interposto Agravo Interno, tendo a recorrente arguido, preliminarmente, que não poderia a Apelação ser decidido monocraticamente pois tal julgamento constituir-se-ia em
error in procedendo
, por equivocada aplicação da regra do art. 932, IV do CPC, conduzindo à nulidade da decisão.

No mérito, aduz que não há COMPROVAÇÃO DA RESPONSABIUDADE DA APELANTE PELO EVENTO, não sendo cabível a condenação em danos materiais, pois estes não poderiam ser presumidos.

O Agravante/Apelante assevera que a reparação que se busca é civil e não ambiental e que não seria possível fazer prova pericial pelo decurso do tempo.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que as razões do Agravo de Instrumento sejam apreciadas pelo Colegiado.

O Agravado/Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instados a se manifestar sobre a conciliação nos autos, apenas o Agravado/Apelado o fez, sem resposta do Agravante/Apelante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.

Quanto a preliminar de nulidade da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, afasto desde logo a preliminar suscitada, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso que a mesma comporta decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência desta corte que já teve inúmeras oportunidade de se manifestar acerca de atraso de obra, bem como de decisões do STJ, conforme fiz constar no decisum objurgado.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. FALTA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.69 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93. 1. Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes.

2. Nos Tribunais Regionais Federais, ainda que se trate de agravo de instrumento, não há falar em nulidade na intimação dirigida à Procuradoria Regional da República, já que os Procuradores Regionais da República são designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais, ex vi do art. 68 c/c art. 70, parágrafo único, da

Lei Complementar nº 75/93. Precedente do STJ.

3. Ademais, conforme exposto pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin em seu voto prolatado no âmbito do agravo regimental no recurso especial nº 1520694/PE "caso o MPF realmente entenda que suas unidades descentralizadas locais possuem melhores condições de apresentar resposta aos recursos de competência do Tribunal Regional Federal, nada impede que a unidade Regional, após receber os autos (in casu, do Agravo do art. 522 do CPC) oficie imediatamente ao órgão local, instando-o a fornecer os subsídios para as contrarrazões.

Isso, no entanto, jamais autoriza a conclusão de que os Tribunais Regionais Federais devam descumprir a norma do art. 68 da LC 75/1993 e remeter os autos diretamente às unidades descentralizadas da Procuradoria da República nos Estados".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1625316/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA ESCASSA, PORÉM DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA.1. A Segunda Turma/STJ, ao apreciar o REsp 1.444.203/SC (Rel.Min.Humberto Martins, DJe

de 24.6.2014), firmou entendimento no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre o descanso semanal remunerado, porquanto se trata de verba de caráter remuneratório.2. A configuração de jurisprudência dominante constante do art. 557 do CPC prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.
Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia.3. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental.
Agravo

regimental improvido.(AgRg no REsp 1480162/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPOSTA

OFENSA AO ART. 565 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi

apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 3.
De acordo com o art. 557 do CPC é possível ao Relator decidir o recurso, com fundamento na jurisprudência dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC.
4. O Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a discussão gira em torno da lavratura de auto de infração em virtude da diferença constatada na carga, sendo que, ficou comprovado a irregularidade no trânsito de mercadorias sujeitas ao ICMS. Dessa forma, a modificação desse entendimento de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 487.691/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A FÉ PÚBLICA - OMISSÃO PARCIAL - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.1. O cabimento dos embargos de declaração se dá, apenas, nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP: para sanar obscuridade ou contradição no acórdão, o que não ocorreu no presente caso, ou para elidir omissão, pronunciando-se sobre ponto essencial. 2. Conduta social, personalidade do agente, motivo e circunstâncias do delito que justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena nos termos dos arts. 33, § 3º, "c", e 59, ambos do CP. Omissão suprida. 3.
Não viola o Princípio da Colegialidade a apreciação unipessoal pelo Relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, bem como do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao referido princípio, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado
. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.(EDcl no AgRg no REsp 1105699/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

TRIBUNAIS PÁTRIOS

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC".
(AgRg no REsp 819.728/RN , Rel.
Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009)

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra.

Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, 1º-A, DO CPC/73. DECISÃO COM BASE NO CAPUT DO REFERIDO ARTIGO. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE - DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA. Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional. Não se tolera a remessa de responsabilidade um ente federativo para o outro, de onde brota, de maneira cristalina, a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pleiteado e deferido em primeiro grau de jurisdição. Não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01638125-93, 158.750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada,

carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana

eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração.

V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido. nos termos relatados pela Desª. Relatora.

(2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia travada nos autos quanto ao pedido de reforma da decisão do MM juízo a quo, que julgou a ação parcialmente procedente para condenar a Agravante/Apelante a pagar à parte Agravada/Apelada reparação por DANOS MATERIAIS no importe de R$ 230.049,05 (duzentos e trinta mil, quarenta e nove reais e cinco centavos).

O MM juízo primevo fundamentou sua decisão:

No caso dos autos,
embora não tenha sido produzida prova pericial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o autor juntou com a inicial documento denominado diagnóstico de queimada (f. 22/48),
no qual os técnicos responsáveis constatam as perdas bastantes significativas decorrentes do incêndio em área queimada de 2.008,60 hectares, além de área de reserva legal totalmente queimada, APP danificadas, cercas, chegando-se a valores de R$ 174.300,00 de aluguel de pasto, R$ 301.959,53 para defensivos de formação e R$ 98.863,11 para novas cercas.

Conquanto trata-se de documento unilateralmente produzido pelo requerente, não houve impugnação específica e suficiente do documento pela parte requerida que pudesse ensejar a sua completa valoração probatória
.

Por outro lado, o art. 944, parágrafo único, do CC, prevê que se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Esse é o caso dos autos em que houve culpa por parte d requerida, na modalidade negligência, todavia trata-se de dano causado por incêndio, fogo, que, se não controlado a tempo e modo, causa dano de grandes proporções, como é de conhecimento geral, de modo que ponderando a culpa da requerida com a extensão dos danos, a indenização deverá ser reduzida equitativamente.

Ainda porque o próprio requerente afirmou em seu depoimento pessoal que consegui retirar cerca de 320 semoventes, vendeu aproximadamente 180 garrotes, que recuperou o pasto entre 2011 e 2012, tendo negociado a venda dos bois normalmente nesse período, que após a negativa da JBS em continuar comprando os bois, diante do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com Ministério Público, passou a negociar gado por meio de seu filho e também por exportação que não exige cadastro ambiental (f. 156).

Registra-se, por oportuno, que
não restou demonstrado nos autos que eventual inscrição negativa no cadastro ambiental rural da propriedade e do nome do requerente se deve em razão do incêndio em referência
, que impedem a compra de gado pelo frigorífico, não sendo suficiente a prova oral colhida, não se podendo presumir pela ausência de prova documental segura, não sendo devido, portanto, dano material na configuração lucros cessantes ou danos emergentes.

Assim, realizando-se juízo de equidade autorizado pelo art. 944, parágrafo único, do CC, forma-se convencimento de que, no caso concreto, o valor de indenização pedido no importe de R$ 575.122,64, deve ser reduzido para R$ 230.049,05, representando redução de 60% do valor pleiteado conforme a gravidade da culpa da requerida.

Nesta seara, entendeu o Juízo a quo que o documento apresentado pelo Agravado/Apelado prova a extensão do dano, ao tempo que o Agravante/apelante deixou de impugnar satisfatoriamente tal prova, bem como não produziu prova em sentido contrário.

Destarte, em que pese a alegação do Agravante de que os danos aqui tratados são de natureza civil e não ambiental, é certo que a decisão monocrática lançada enfrentou a questão como ilícito civil, por meio de valoração das provas apresentadas. Senão, vejamos:

Desta forma, concluiu que o autor (ora apelado) desincumbiu-se do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito no que diz respeito à extensão do dano,
transferindo ao requerido o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
, ônus do qual somente poderia se desincumbir mediante a produção de prova de natureza semelhante.

Assim, a ausência de requerimento de produção de prova pericial em momento oportuno conduz à preclusão da oportunidade de produzir prova pelo mencionado meio
.

Conclui-se, portanto, que apesar de a prova unilateralmente produzida não adquirir presunção absoluta de veracidade em caso de não impugnação pelo réu, é certo que, em cotejo com as demais provas, pode subsidiar o Juízo na formação de seu convencimento
.

Por todo o exposto, CONHEÇO e DESPROVEJO o recurso, nos termos da fundamentação. - grifei

A referida decisão monocrática, que manteve a sentença do juízo singular, foi prolatada em conformidade com o direito processual vigente, demonstrando claramente que houve prova do dano sofrido, da conduta omissiva da Agravante/Apelante e do nexo de causalidade.

Neste talante, importa demonstrar que todas as testemunhas arroladas pelo Agravado/apelado foram contundentes em dizer que o incêndio teve início nas terras pertencentes à recorrente, consoante ID 2192390 - Pág. 8 a 10.

Acrescente-se a isso a prova pericial produzida unilateralmente pelo recorrido, denominada Diagnóstico de Queimada, no qual os técnicos responsáveis constatam perdas significativas decorrentes do incêndio em área queimada de 2.008,60 hectares, além de área de reserva legal totalmente queimada, APP danificadas, cercas, chegando-se a valores de R$ 174.300,00 de aluguel de pasto, R$ 301.959,53 para defensivos de formação e R$ 98.863,11 para novas cercas.

Assim sendo, o autor desincumbiu-se do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito no que diz respeito ao alegado dano material, pois restou devidamente provado nos autos todos os elementos característicos da responsabilidade civil, a saber:

1-

Conduta: a recorrente não foi capaz de conter o incêndio em suas terras, conforme testemunhas;

2-

Dano: o incêndio se propagou para a propriedade da requerente causando prejuízos de ordem material, consoante prova pericial, denominada Diagnóstico de Queimada, não impugnada pela recorrente;

3-

Nexo Causal: o foco do incêndio que acometeu a propriedade do recorrido teve início nas terras da recorrente, tendo se propagado sem que a recorrente fizesse nada para contê-lo, causando danos de natureza material, o que restou provado pela prova testemunhas em conjunto com a prova pericial (diagnóstico de queimada);

Desta forma, o dano ambiental é matéria de fundo, tendo a decisão sido lançada com fundamento na produção e valoração das provas, pois de acordo com o art. 333, I do CPC/2015, o recorrido demonstrou o fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, o Agravante/Apelante, apesar de afirmar pretender provar suas alegações por todos os meios de prova admitidos em direito (alegação formulada na contestação e alegações finais), não impugnou a prova documental apresentada pelo Agravado/Apelado e não formulou requerimento específico para produção de prova pericial.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ARTIGO 359 DO CPC - DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS - ONUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO LAUDO PERICIAL - HOMOLOGAÇÃO. - Tendo a instituição financeira, ainda que reiteradamente intimada, deixado de apresentar os extratos referentes às contas sobre as quais são devidas diferenças dos expurgos inflacionários, deve referida instituição arcar com o ônus de sua recalcitrância, não podendo se beneficiar da própria torpeza.-
A ausência de impugnação específica do laudo pericial, conduz à sua homologação, pois goza de presunção de veracidade
. (TJ-MG - AI: 10145085049065004 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 29/09/2015, Data de Publicação: 16/10/2015)

Desta maneira, a ausência de requerimento de produção de prova pericial em momento oportuno conduz à preclusão, nos termos do art. 223 do CPC:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 04/04/2022